Tribunal: TJMT
Processo: 0021876-66.2004.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021876-66.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CNPJ: 00.568.456/0002-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de ICMS. A decisão recorrida fundamentou-se no decurso superior a 5 anos desde a suspensão do feito sem localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se a ausência de apreciação judicial de pedido de penhora on-line, formulado pela Fazenda Pública em 2014, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(ii) se é cabível a anulação da sentença, à luz da Súmula 106/STJ, ante a verificação de que a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário e não de inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada da exequente após a suspensão da execução, conforme o art. 40, § 4º, da L. nº 6.830/1980.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública peticionou requerendo penhora on-line, o que demonstra diligência. A ausência de análise pelo juízo não pode ser imputada à exequente.

5. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a parte autora não pode ser prejudicada pela morosidade do aparelho judicial, desde que tenha adotado tempestivamente as providências processuais necessárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“A paralisação do feito por falha do Poder Judiciário afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, II, e 921, § 4º; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Súmula 106;

– TJMT, N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.07.2025, DJE;

– TJMT, N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025, DJE;

– TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, DJE;

– TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025, DJE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Ubirajara Perdomo Orrigo, julgou extinta a execução fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarou extinto o crédito tributário perseguido, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante relata que a execução fiscal foi ajuizada em 15/09/2004, tendo sido proferido despacho citatório em 18/10/2004.

Afirma que, em 02/06/2006, houve ciência, pela Fazenda, da primeira tentativa infrutífera de localização da executada, oportunidade em que requereu a citação por edital, iniciando-se automaticamente o período de suspensão de um ano, que antecede o prazo prescricional, que se findaria em 02/06/2012.

Ressalta que, em 27/07/2006, foi expedido o edital de citação e, em 31/08/2006, publicada a respectiva citação, o que, segundo defende, interrompeu a contagem prescricional.

Alega, ainda, que em 31/01/2014 postulou pela realização de penhora
online
, a qual não foi apreciada, sobrevindo apenas em 21/10/2024 a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Argumenta que eventual lapso temporal verificado não decorreu de desídia da Exequente, mas sim de morosidade do aparelho judiciário.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso interpõe recurso contra a sentença que declarou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Ubirajara Perdomo Orrigo, proposta com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS.

Conforme já delineado, a insurgência recursal restringe-se à análise da controvérsia relativa à ausência de configuração da prescrição intercorrente no caso em exame.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 15/09/2004. Proferido o despacho inicial na data de 18/10/2004.

Diante do insucesso das tentativas de localização da parte executada, foi determinada a sua citação por edital, a qual restou regularmente publicada em 31/08/2006.

Na data de 1º/03/2007 o Exequente acostou aos autos certidões negativas expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a concessão de nova vista.

Pedido deferido em 29/06/2007.

Posteriormente, o Magistrado singular proferiu despacho determinando a intimação do Exequente para que se manifestasse a respeito da prescrição.

Em 23/01/2014, o Exequente peticionou nos autos alegando que havia requerido nova vista, a qual fora deferida por despacho judicial, do qual, entretanto, não teria sido intimado. Sustentou, assim, a inexistência de prescrição, ao argumento de que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento da própria Justiça.

Na mesma oportunidade, o Estado de Mato Grosso requereu a realização de penhora on-line, com o objetivo de bloqueio de valores suficientes à satisfação do crédito executado, não tendo havido, contudo, qualquer pronunciamento judicial acerca do pleito.

Em 21/10/2024, o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO

O feito recebeu despacho inicial em 18.10.2004, a parte devedora foi regularmente citada em 31.08.2006, via edital (ID 34729932 – fls. 19).

Em 01.03.2007, a parte exequente juntou aos autos certidões negativas expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis, postulando por nova vista dos autos.

Inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, até a presente data não foram localizados bens de propriedade da parte devedora, passíveis de penhora.

Verifica-se, portanto, do caso em tela, que decorreram mais de 17(dezessete) anos sem que se efetivasse a constrição de bens da parte executada.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

[...]

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Necessário ressaltar, também, que não há que se falar em morosidade do Judiciário, pois o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos tiveram início com o pedido de suspensão da exequente, em 03.09.1997.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, a parte exequente não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora, de forma que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório. [...]”.

Contudo, conforme se observa, não há como imputar à Fazenda Pública estadual a paralisação do feito no referido intervalo temporal. A demora na adoção das medidas executivas decorreu, comprovadamente, de entraves administrativos internos do próprio Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia, omissão ou inércia por parte do exequente no sentido de promover o andamento regular da execução.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Entretanto, como se extrai dos autos, a Fazenda Pública Estadual promoveu as medidas cabíveis sempre que instada a impulsionar o feito. A paralisação verificada, notadamente em relação ao pedido de penhora
online
, resultou da ausência de apreciação judicial, circunstância que não pode ser imputada ao Exequente, o qual não deu causa à inércia processual.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.". (N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia da fazenda pública. Falha do poder judiciário. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora on-line formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora on-line impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora on-line, os quais não foram apreciados pelo juízo.

5. A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora on-line configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5. A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública. 2. A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106

(N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Diante desse cenário, reconhecida a diligência do Exequente e verificada a ausência de apreciação judicial quanto aos requerimentos de penhora, revela-se necessária a anulação da sentença, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025